Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-23.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001465-23.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA - CPF: 022.556.121-27 (EMBARGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001465-23.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA.

EMBARGADO: EMANUELLE JULIA ALVES PEREIRA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001465-23.2020.8.11.0041 – 7ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Terceiro opostos por RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”

As embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é contraditório e omisso, porque não houve o atraso na entrega da unidade imobiliária, que não há falar em falta de previsão para a referida entrega, assim como que não tem responsabilidade no ressarcimento de juros de obra, em razão da legitimidade da CEF para responder pela eventual restituição de tais valores e, ainda, que não é cabível a condenação por dano moral por se tratar de supostos meros aborrecimentos.

Pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e atribuídos efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado, a fim de reconhecer a ausência de atraso na entrega da unidade imobiliária e não ocorrência de dano moral.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 150558685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRELIMINARES AFASTADAS – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados, portanto, configura legítima para atuar no polo passivo a empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP).

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”

Para as embargantes há omissão e contradição no acórdão impugnado.

No caso, o
acordão impugnado, à unanimidade,
manteve a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela ora embargada, para condenar as requeridas aqui embargantes a restituir o valor de R$5.261,04, referente às parcelas da fase de obra (juros de obra) pagas no período de 28.02.2013 a 28.02.2014, bem como a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que as embargantes são legitimadas para a devolução de valores a título de juros de obra, bem como que ficou demonstrado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, por conseguinte, restou demonstrado o dano moral.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o apelo interposto pelas aqui Embargantes de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2º do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022